Tribunal: TJDFT
Processo: 0709310-27.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vistos etc. Diante do teor do derradeiro petitório aviado pela impetrante/agravada1, postulando a extinção do mandamus em razão da perda de seu objeto, e, outrossim, a restituição dos valores que depositara em juízo, digam os impetrados, no prazo de 10 (dez) dias, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal, inclusive porquanto subsistente agravo interno aviado pelo Distrito Federal pendente de apreciação. Atendido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 22 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 44647133 (fls. 149/150).